Tribunal: TJES
Processo: 5013683-11.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013683-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA MENDES NEVES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que é titular de serviço de internet fornecido pela requerida, e tem sofrido diversas interrupções na prestação dos serviços, ficando sem acesso à internet, sem motivos aparentes ou comunicação prévia. Relata ter feito várias reclamações administrativas junto à empresa, sem êxito. Requer indenização pelos danos morais.

2. A Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de indenização por dano moral. Houve interposição de recursos por ambas as partes. A requerida pugna pela improcedência dos pedidos, por ausência de falha na prestação dos serviços. A parte autora requer a majoração do
quantum
arbitrado para R$12.000,00.

3. A sentença deve ser mantida, em sua maior parte, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A autora logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços, apresentando diversos protocolos de reclamação sobre os quais a requerida não se manifestou. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC e o art. 6º, inc. VIII do CDC. Em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

5. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC).

6. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar abaixo de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

7. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS PORÉM RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para majorar o valor de indenização de danos morais ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno a recorrente vencida (requerida) no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sem condenação em custas e honorários à autora, diante do acolhimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)